Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-62.2025.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. MÉRITO. DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. ÓBITO DE ANIMAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 3 (TRÊS) DIAS. DANO MORAL IN RES IPISA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 300535882 – reclamação no 1001064-62.2025.8.11.0004 – Juizado Especial de Barra do Garças), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação em dano material (R$ 10.000,00 – dez mil reais), e dano moral (R$ 4.000,00 – quatro mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3– MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o Recorrido teve prejuízo material e dano moral. 3.4) O Consumidor/Recorrido trouxe aos autos (id’s. 300535869 e 300525870), vídeos demonstrando o cabo rompido e os animais mortos, (id. 300535867), laudo assinado por médico veterinário, atestando o motivo do óbito dos animais, e, número de protocolo (256423663). A Recorrente, não nega que ocorreu o rompimento do cabo de alta tensão, porém, não trouxe aos autos, ordem de serviço, referente ao restabelecimento da energia, o que presume que o Recorrido realmente ficou sem o fornecimento de energia por 3 (três) dias. Quanto a morte dos animais, o laudo foi elaborado por profissional habilitado para tanto. Assim, não tendo a parte Recorrente trazido aos autos provas, com o fito de contradizer as apresentadas pelo Consumidor/Recorrido (art. 373, inciso II do CPC), entendo que houve falha na prestação dos serviços, o que enseja reparação. 4- Registra-se, que o dano moral foi reconhecido, não pelo fato da morte dos animais, mas sim, pela interrupção do fornecimento de energia, por 3 (três) dias, o que não foi impugnado especificamente. 5- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001064-62.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA BALBINO PARREIRA FREITAS - CPF: 781.532.041-49 (RECORRIDO), FLAVIA DE CAMPOS FERNANDES DIAS - CPF: 045.358.259-12 (ADVOGADO), ALBERTO COELHO DE FREITAS - CPF: 545.737.181-68 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025